Tribunal: TJMT
Processo: 1025300-95.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025300-95.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO PEDRO BALESTRERI - CPF: 042.020.291-94 (ADVOGADO), RONALDO ARLINDO AMERICO HARTMANN - CPF: 078.288.741-46 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ/MT (IMPETRADO), JOAO PEDRO BALESTRERI - CPF: 042.020.291-94 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER BRENDO DA SILVA - CPF: 063.619.681-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AGUINALDO FEIJO MARCONDES - CPF: 046.365.641-54 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERSON SOKOLOSKI DA SILVA - CPF: 066.778.321-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – RELAXAMENTO DA PRISÃO – VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO DO PACIENTE – NÃO ACOLHIMENTO – FUNDADAS SUSPEITAS DA TRAFICÂNCIA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – CRIME PERMANENTE – BUSCA DOMICILIAR COMO DESDOBRAMENTO DO CONTEXTO FÁTICO –PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – DEMONSTRADO O
FUMUS COMMISSI DELICTI
E O
PERICULUM LIBERTATIS –
NEGATIVA DE AUTORIA INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA

– CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA

A busca pessoal é meio de prova com previsão expressa no artigo 240, § 2º, do CPP, cuja realização independe de mandado judicial (CPP, art. 244), condicionando-se apenas à fundada suspeita de que o sujeito oculta consigo objetos ilícitos.

Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão domiciliar realizada, ao considerar o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que houve justa causa para a busca domiciliar após ser feita a abordagem do paciente e terceiros no momento em que seria efetuada a venda de entorpecente.

Deve ser mantida a prisão preventiva quando está fundamentada de forma idônea, constatada a existência de indícios suficientes da autoria do delito de tráfico, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do
habeas corpus
(Enunciado n. 42, TJMT); além de demonstrada a necessidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública em razão do risco concreto de reiteração delitiva (Enunciado n. 6, TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Ronaldo Arlindo Americo Hartmann
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT.

O impetrante apresentou o presente
writ
sob os seguintes argumentos:

“(...) que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 18 de novembro de 2021, no período noturno, pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido; bem como teve sua prisão convertida em preventiva em 19.11.2022, para a garantia da ordem pública.

Alega que a prisão do beneficiário deve ser relaxada, ante a ilegalidade do flagrante, porque houve violação de suas garantias constitucionais, considerando que houve invasão de seu domicílio; afirma que as buscas decorreram ilegalmente, sem que houvesse flagrante delito ou a devida ordem judicial nesse sentido, tampouco houve autorização do morador para entrar no imóvel; salienta ainda que os demais conduzidos estavam no lado de fora da residência e foram obrigados pelos policiais a adentrarem o local.

Sustenta acerca da nulidade do decreto de prisão preventiva, uma vez que a autoridade apontada como coatora, além de não reconhecer a ilegalidade da prisão em flagrante, baseou a custódia preventiva em provas ilícitas colhidas.

Desse modo, argumenta que deve ser “reconhecida a nulidade da busca e apreensão e consequentemente a ilicitude das provas obtidas. Assim, não poderia a magistrada decretar a prisão preventiva do paciente com base em provas ilícitas converter a prisão em flagrante do acusado em preventiva” – Id. 153060180.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que a prisão do paciente seja relaxada, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício. No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 153060180).

(...)”
– Id. 153304668, p. 1.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

Há pedido de sustentação oral.

O pedido de liminar foi indeferido, ocasião em que foram solicitadas informações da autoridade apontada como coatora (Id. 153304668).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 153522193).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 156188158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, o impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Ronaldo Arlindo Americo Hartmann
, preso cautelarmente desde 18.11.2021.

Extrai-se dos autos que a guarnição da Polícia Militar recebeu informações da Polícia Civil de que determinada residência estava funcionando como “boca de fumo”, repassando-lhe o endereço. Em vista disso, foram efetuadas diligências pelos policiais militares e civis, incluindo monitoramento no local, e nessa ocasião aproximou-se da casa em questão um veículo e foi identificado um dos ocupantes, pois tinha sido preso alguns dias antes pela prática do delito de tráfico de drogas; no momento em que o paciente abriu a residência para receber as pessoas que estavam nesse veículo e, ao que aparenta, efetuar a entrega da droga, foi efetuada a abordagem policial.

Com a abordagem dos suspeitos, constatou-se que o favorecido estaria vendendo substância entorpecente para José Agnaldo pela quantia de vinte reais. Em seguida, foram feitas buscas no interior da residência, oportunidade em que foram encontrados entorpecentes, arma de fogo, munições, balança de precisão e dinheiro em espécie.

Dessume-se que foi oferecida denúncia contra o paciente e os coautuados Vanderson Sokoloski da Silva e José Aguinaldo Feijo Marcondes, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e de associação para este fim, além de ser imputado ao beneficiário o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Em decorrência dos fatos delitivos narrados, o paciente foi preso em flagrante delito e, em audiência de custódia, ao homologar a prisão, a autoridade acoimada de coatora converteu-a em preventiva com o fim de resguardar a ordem pública (Id. 153060181, pp. 123-125).

Inconformado, o impetrante ajuizou a presente ação constitucional, sustentando a ilegalidade da prisão em flagrante ante a violação do domicílio do beneficiário, requerendo, assim, o relaxamento da prisão. Aduz ainda que a prisão cautelar foi embasada em prova ilícita, de modo que não deve ser mantida.

Sem razão, contudo.

Impende consignar de início que a busca pessoal é meio de prova com previsão expressa no artigo 240, § 2º, do CPP, cuja realização independe de mandado judicial (CPP, art. 244), condicionando-se, todavia, à fundada suspeita de flagrante ou de que o sujeito oculta consigo arma proibida ou objetos que constituam corpo de delito.

Importante esclarecer ainda que, embora a inviolabilidade do domicílio seja uma garantia com
status
constitucional, não possui caráter absoluto, pois a própria Constituição Federal ressalva expressamente a possibilidade da sua mitigação nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial (CF, artigo 5º, inciso XI).

Conforme exposto acima, a Polícia se deslocou até a residência do beneficiário a fim de constatar a veracidade das informações obtidas, de que no local funcionava uma “boca de fumo”, ou seja, era ponto de comercialização de substâncias entorpecentes, de modo que foram empreendidas diligências com este fim.

Consta que a busca domiciliar ocorreu somente após a abordagem do paciente e terceiros que se faziam presentes no local, diante das fundadas suspeitas da traficância, oportunidade em que se constatou que seria efetuada a entrega de droga ao sujeito pelo valor de vinte reais. Portanto, a busca ocorreu no desdobramento do contexto fático narrado de tráfico de drogas.

Sobre o contexto fático narrado, oportuno trazer os seguintes trechos do depoimento prestador pelo policial militar Diogo Oliveira de Souza na Delegacia,
in verbis
:

“(...) Durante monitoramento, por volta das 22h, se aproximou um veículo Chevrolet, astra preto, na residência e que um dos ocupantes já tivera sido preso no dia 13/11/2022 nesta urbe, pelo crime de tráfico de entorpecente, que ao chegarem na residência o suspeito Ronaldo abriu a porta da ref. Casa a fim de entregar a droga para os mesmos; Que a equipe de monitoramento acionou a guarnição de serviço composta pelo CB PM Diogo e SD PM Mengues para realizar abordagem, que
a GU de serviço realizou a abordagem constatando que o Ronaldo estava vendendo a droga para o José Aguinaldo pela quantia de vinte reais
, que foi realizado a
busca residencial
devido a atividade de traficância no local; Que
foi

encontrado uma pistola
Taurus, modelo .58 HC Plus (...) bem como foi encontrado
substância análoga à maconha, substância análoga à cocaína, munições de calibre 380, balança de precisão e uma quantia em dinheiro e dois televisores
(...)”
– Id. 153060181, pp. 9-10, grifei.

Convém destacar que não há qualquer razão plausível para desqualificar as declarações prestadas pelos policiais, que, por ora, são suficientes para demonstrar a legalidade da atuação, bem como os indícios de autoria delitiva, a qual será efetivamente comprovada a prática do tráfico de drogas durante a instrução criminal.

Desse modo, verifica-se que as buscas no interior da residência do paciente não decorreram, unicamente, da denúncia recebida, mas do deslinde das investigações policiais que culminou na abordagem pessoal no momento da transação ilícita.

Assim, não observo qualquer ilegalidade na ação policial efetuada, em razão do estado de flagrância, haja vista que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que se protrai no tempo, fator este que autoriza a realização de busca domiciliar a qualquer momento, inclusive sem expedição de mandado judicial (STJ -
HC
188195 DF 2010/0193763-8).

Com efeito, é prescindível o mandado judicial de busca e apreensão ou mesmo o consentimento do morador quando há estado de flagrância, consoante preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XI:
“A
casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Diante desse contexto, além de não visualizar qualquer ilegalidade ou irregularidade no flagrante, convém destacar que ainda que existisse eventual vício, a conversão da prisão em flagrante em preventiva enseja a superveniência de nova fundamentação da segregação do paciente, ficando superadas, portanto, as eventuais irregularidades advindas do auto de prisão em flagrante.

Destarte, com a análise do decreto constritivo, verifico que a autoridade apontada como coatora bem justificou a prisão preventiva do favorecido.

Importante salientar quanto ao requisito do
fumus commissi delicti
, que para a prisão cautelar bastam
indícios
de autoria delitiva – além da prova da materialidade –, não se fazendo necessária a efetiva prova da prática criminosa, a qual será analisada durante a persecução penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que é incompatível com esta via estreita do
habeas corpus
.

Sendo assim, eventuais discussões concernentes à negativa de autoria, devem ser debatidas em momento processual oportuno.

Esse tema inclusive se encontra sedimentado neste Tribunal de Justiça, conforme disposto no Enunciado n. 42 –
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

In casu
, verifica-se do
decisum
que de fato há indícios suficientes da autoria do delito de tráfico de drogas, na medida em que, aliada à denúncia obtida que informavam que a residência do paciente funcionada como “boca de fumo”, no dia dos fatos em comento, ele foi abordado no momento em que realizava, em tese, a mercancia de droga, a qual seria entregue a terceiro que se fazia presente no local pelo valor de R$ 20,00 00 (vinte reais), além de serem localizadas no interior da residência algumas porções de entorpecentes (maconha e cocaína), balança de precisão, arma de fogo, munições e dinheiro em espécie.

Ressalte-se que a prisão cautelar depende de juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação da justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva.

Em relação ao requisito do
periculum libertatis,
observo que o Juízo
a quo
demonstrou a real necessidade da medida constritiva, a fim de
garantir a ordem pública
, considerando para tanto o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente responde a outras ações penais – procedimentos de n. 1000697-93.2020.8.11.0107; n. 1000049-79.2021.8.11.0107; e n. 1000143-27.2021.8.11.0107.

De fato, deve-se levar em consideração o fundamento delineado pelo juiz singular, o qual é apto a embasar a custódia cautelar. Frise-se que essa matéria também foi objeto de uniformização de jurisprudência neste Tribunal de Justiça, incidente
n. 101532/2015
,
Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 2.3.2017
:

Enunciado n. 6:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Destaco que é entendimento amplamente consagrado pelos Tribunais Superiores de que se tratando de prisão cautelar, basta a existência de ações penais em andamentos e inquéritos policiais em curso em desfavor do agente; constituindo fundamento idôneo para demonstrar o abalo à ordem pública da comunidade em que o crime se aperfeiçoou.

Portanto, verifica-se que neste momento, se solto, o paciente encontrará estímulos para voltar ao mundo do crime, razão pela qual é desaconselhável que responda aos termos do processo em liberdade, sendo certo que a autoridade apontada como coatora bem fundamentou sua decisão, apontando elementos concretos que atestam a imprescindibilidade da medida constritiva.

Convém ressaltar que não se trata aqui de prévia condenação pelos fatos que lhes foram imputados, mas tão somente a constatação de indícios concretos que evidenciam aparente recidiva na prática de crimes, o que, ao menos neste instante, demonstra o perigo de sua liberdade à sociedade.

Destarte, concluo que os autos realmente evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam,
de forma que, não obstante os argumentos expendidos pelo impetrante, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da real necessidade da segregação cautelar.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023